Tribunal: TJDFT
Processo: 0721274-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721274-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANTÔNIO FÉLIX PEREIRA, MARIA DAS GRAÇAS MACHADO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de execução (Processo no 0018088-97.2012.8.07.0001), proposta contra ANTÔNIO FÉLIX PEREIRA e MARIA DAS GRAÇAS MACHADO PEREIRA, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do executado (ID 64943440 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 15716489), a agravante sustenta que não obteve sucesso em saldar a dívida exequenda por ausência de bens penhoráveis e que a execução perdura por 8 anos. Alega que o agravado percebe remuneração elevada, mas, no entanto, o pedido de penhora de parte de seus rendimentos foi negado pela instância de origem. Argumenta que a jurisprudência dos tribunais pátrios tem relativizado a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Destaca que o devedor é servidor aposentado do Senado Federal e aufere rendimentos superiores a R$20.000,00, de modo que a penhora requerida não o privará do necessário à sua subsistência e de sua família, ao passo que minimizará o sentimento de prejuízo da credora, em prol da efetividade do processo. Assevera que o agravado tem se enriquecido ilicitamente ao não honrar suas dívidas. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a penhora de salário do agravado em 30% sobre seus rendimentos. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 17414225). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão parcial da tutela antecipada pleiteada pela agravante. Na origem, trata-se de ação de execução fundada em uma cártula de cheque, ajuizada em 07.05.2012, na qual a agravante cobra o valor original de R$1.373,60 (ID 58482718 - Pág. 2 dos autos originais). Do exame dos autos, verifica-se que, não obstante diversas diligências infrutíferas (ID 58482718 - Pág. 28, 44/45, 77/87, 165/167, 189/190 dos autos originários), o Juízo de origem indeferiu o pedido de penhora dos vencimentos do agravado. A tese recursal está relacionada à possibilidade de penhora do vencimento do agravado para satisfação do débito, uma vez que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça não atribui mais o caráter absoluto à impenhorabilidade de salários. Delimitada a controvérsia em análise, impende frisar que, apesar de o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pela Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse sentido, transcrevo o julgado em referência, que se encontra assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) Percebe-se, pois, que o Tribunal da Cidadania vem permitindo, excepcionalmente, a penhora de salário, sinalizando mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo na hipótese em que o valor executado não tenha natureza alimentar, mormente nos casos em que tal medida não prejudique a garantia da subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse mesmo sentido, assim já decidiu esta e. Turma, verbis: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. CONSTRIÇÃO DE PARTE DO SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. EXCEPCIONALIDADE. PROVENTOS ELEVADOS. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA MANTIDA. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À IMPENHORABILIDADE. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS. 1. O §2o do inciso IV do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e também do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios sensíveis. 2. Se constatado no caso concreto que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, não se demonstra justificada, proporcional e necessária a restrição integral determinada pelo inciso IV do art. 833 do CPC, configurando exceção implícita à regra da impenhorabilidade, consoante assentado pelo STJ no EREsp. 1.582.475/MG (Corte Especial, DJe 19/03/2019). 3. Na execução civil, é impositivo o tratamento processual isonômico às partes, garantindo-se de maneira equilibrada os direitos do credor e do devedor, preservando a dignidade de ambos, seja pela preservação do mínimo existencial deste como do direito à satisfação executiva daquele. 4. No caso concreto, a penhora requerida não possui, a princípio, a potencialidade de afrontar direitos fundamentais do devedor, como a dignidade da pessoa humana, uma vez que os proventos recebidos pelo devedor são elevados e o montante constrito é relativamente baixo. Precedentes do STJ e do TJDFT. 5. Agravo interno e Agravo de instrumento desprovidos. (Acórdão 1171190, 07023975820198070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. I - É admissível a penhora de verbas salariais do devedor, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitada a percentual que não cause prejuízo à sua sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo interno e agravo de instrumento parcialmente providos. (Acórdão 1163502, 07219867020188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Relator Designado: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2019, publicado no DJE: 12/4/2019) Da análise dos elementos probatórios juntados ao presente recurso, ainda que em sede de cognição preliminar, constata-se que o agravado é servidor aposentado do Senado e possui renda superior a R$28.000,00 mensais (ID 17414223). A ação foi iniciada em 2012 e o valor atualizado da dívida em 21.11.2019 era de R$4.879,19 (ID 58482718 - Pág. 182). Apesar da situação patrimonial razoável, cujo valor da remuneração supera a média nacional, o agravado se nega a efetuar o pagamento da dívida. As diligências operadas pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD retornaram bens em quantidade insignificante (ID 58482718 - Pág. 28, 44/45, 77/87, 165/167, 189/190 dos autos originários). Diante deste contexto processual, a medida que permitirá a satisfação do crédito é a constrição ora requerida. Sabe-se que o artigo 805, do Código Processual Civil, garante que a tutela executiva se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, a efetividade do processo, prevista no artigo 4o, é uma das normas fundamentais. Ademais a Constituição Federal Brasileira, com o intuito de assegurar a prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada por aqueles que exercem a jurisdição, garante a duração razoável do processo e os meios que garantam celeridade à sua tramitação, verbis: Art. 5o (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Repise-se que, sem olvidar a regra da impenhorabilidade do salário, elencada no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é admitida, portanto, a constrição de parte dos vencimentos da devedora, desde que não cause prejuízo à sua sobrevivência e de sua família, nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse aspecto, com a penhora de 10% do salário, remanescem ao devedor 90% de seus rendimentos, o que, inegavelmente, não afeta a sua sobrevivência, sobretudo diante da média salarial que possui (R$28.000,00). No caso em exame, diante das diversas medidas adotadas pela agravante que restaram infrutíferas, da razoável remuneração recebida pelo devedor e dos princípios expostos que regem o direito processual, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, o direito alegado pela recorrente é provável. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a penhora de 10% da remuneração/proventos do agravado ANTÔNIO FÉLIX PEREIRA recebidos do Senado Federal, abatidos apenas os descontos legais, tais como imposto de renda e contribuição social. Ao ensejo, expeça-se ofício ao setor de pagamento do Senado Federal, determinando que promova o depósito da quantia penhorada (10% do valor líquido pago ao agravado) em conta judicial vinculada ao Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, mensalmente, até o valor atualizado que é cobrado nos autos em referência. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator